Tribunal: TJDFT
Processo: 0733338-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733338-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME AGRAVADO: GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME contra decisão proferida nos autos da ação de consignação em pagamento (Processo no 0702512-42.2020.8.07.0001) em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília, proposta por GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, que acolheu os embargos de declaração para determinar o levantamento de valores depositados em Juízo a título de IPTU (pela agravante) e a título de aluguéis (pela agravada) (ID 68736666 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 18938841), a agravante narra que, não obstante o fato de que o objeto da ação de consignação em pagamento é a quitação do IPTU referente ao ano de 2019, foram realizados depósitos pela agravada para pagamento dos aluguéis fixados provisoriamente na ação revisional no 0737514-78.2017.8.07.0001, pendente de análise do recurso de apelação. Aduz que o pedido de levantamento foi indeferido de forma equivocada, pois inexiste impedimento para que ele seja efetuado, principalmente se há concordância da agravada, sendo possível, ainda, o aditamento da inicial, para ampliar o objeto da lide. Assevera estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, de forma a conferir efeito suspensivo ativo ao recurso e deferir o levantamento do valor de R$188.312,15 em favor da agravante. Requer, ao final, a reforma da decisão vergastada. Preparo comprovado (ID 18938842). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido liminar. Isto porque, conquanto seja possível aditar a petição inicial após a citação, o processo de origem já está estabilizado e não foi apresentado o pedido de aditamento pela agravada. Além disso, ainda que não houvesse óbice para a realização do pedido, tal fato não importaria no imediato levantamento dos valores depositados a título de aluguéis pela agravante. Ademais, cumpre observar que, conforme asseverado na sentença que extinguiu o cumprimento provisório da sentença proferida na ação renovatória (Processo no 0730205-35.2019.8.07.0001), os valores devidos à título de aluguéis provisórios estavam sendo depositados em ação em trâmite na 5a Vara Cível do Rio de Janeiro, Processo no 0013606-30.1999.8.19.0001, não tendo sido esclarecido nas razões recursais se persiste ou não a determinação de bloqueio dos valores devidos à executada, ora agravante. Há, ainda, nos autos da ação de despejo (Processo no 0723484-67.2019.8.07.0001) promovida pela agravante em face da agravada, comprovantes de depósitos judiciais realizados perante a 5a Vara Cível do Rio de Janeiro, processo acima mencionado, assim como perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Processo no 0723079.31.2019.8.07.0001, no qual, na decisão de ID 49599495, também noticia a existência de auto de penhora expedido no bojo dos autos da carta precatória, Processo no 0706107-11.2017.8.07.0015. Neste contexto, inviável o deferimento do pedido de imediato levantamento pela agravante dos valores depositados a título de aluguéis na ação de consignação em pagamento. Desta forma, nesta análise perfunctória, não vislumbro a probabilidade do direito, devendo ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, para que tome conhecimento do teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator